Tribunal: TJBA
Processo: 8058049-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058049-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO CRISPIM DE JESUS LIMA Advogado(s): SIDNEI DE FREITAS MARQUES, VINMERSON DOS SANTOS FREITAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. TAXA MÉDIA DE JUROS. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO COM SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8058049-09.2025.8.05.0000, em que é agravante LUCIANO CRISPIM DE JESUS LIMA e em que é agravado o BANCO VOLKSWAGEN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiç